Tribunal: TJDFT
Processo: 0724660-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724660-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMUSCAR VEICULOS LTDA AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PRIMUSCAR VEÍCULOS LTDA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum proposta pelo ora agravante em desfavor de MOVIDA RENT A CAR, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformado, recorre a agravante, cujas razões foram acostadas no ID 48113451. O despacho de ID 48281987 concedeu à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a intempestividade do recurso. A agravante se manifestou no ID 48470454. É o breve relatório. Decido. O recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. No caso, consultando o expediente do PJE da 1o Instância, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 19/05/2023. A agravante registrou ciência da decisão no dia 23/05/2023, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 24/05/2023. Assim, o prazo final de 15 dias para a interposição do recurso seria dia 14/06/2023. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 22/06/2023. Cumpre observar, ainda, que o pedido de reconsideração da decisão agravada não tem o condão de prorrogar o prazo para a interposição do recurso. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. A decisão que, apreciando pedido de reconsideração, mantém outra, anteriormente proferida, não suspende, interrompe ou restabelece prazo para a interposição de agravo de instrumento. 2. O recurso interposto após transcorrido o prazo é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. 3. Agravo regimental improvido. (Acórdão 656629, 20120020243036AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 106) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO RENAJUD. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. O pedido de reconsideração de decisão interlocutória não abre nova oportunidade para interposição de agravo de instrumento se a decisão denegatória do pedido já estava preclusa. 2. A consequência da falta de prática de determinado ato no momento oportuno é definitiva e impede a prática de outro ato processual com o mesmo objetivo. Agravo de instrumento intempestivo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 859279, 20140020273210AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/3/2015, publicado no DJE: 13/4/2015. Pág.: 344) Desse modo, o recurso é intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora